Tribunal: TJMT
Processo: 1027068-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-23
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1027068-27.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CACERES-MT
IMPETRANTE (S): DR.MARCIANO XAVIER DAS NEVES
PACIENTE (S): VALERIANO DA SILVA MAIA NETO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VALERIANO DA SILVA MAIA NETO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT, que mantém o Paciente sob Monitoramento Eletrônico de maneira ilegal e desproporcional, pelo cometimento em tese dos delitos descritos nos artigos 121, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II e no artigo 250, §1o, inciso II , “a” todos do Código Penal, nos autos da Ação Penal 1187 -81.2019.811.0006 Código: 246124.
O impetrante sustenta que: em 06/06/2019, a prisão preventiva foi convertida em prisão domiciliar, mediante as seguintes condições: “I - Fica proibido de exercer atividade laboral fora de seu domicilio, a qualquer pretexto. II - Fica proibido de sair de seu domicilio a qualquer pretexto, salvo casos emergenciais (saúde, risco de morte), o que deverá ser comprovado em juízo. III - Proibição de qualquer contato ou aproximação com as vítimas ou testemunhas do processo, por qualquer meio de comunicação. IV - Proibição de acessar redes sociais e utilizar telefones. V - Colocação de tornozeleira eletrônica com área de inclusão tão somente o local de seu domicilio (informação que deverá ser disponibilizada pelo Gestor), devendo o Ministério Público ser imediatamente notificado caso o acusado venha violar a restrição ora imposta.”
Alega que a autoridade coatora revogou a prisão domiciliar do paciente em data de 16/06/2020, mantendo as medidas cautelares, contudo, na decisão não restou determinado o monitoramento eletrônico do Paciente . Opostos os embargos de declaração a respeito da alegada omissão, foram acolhidos e rejeitados.
Posto isso, sob o argumento da falta de lapso temporal determinado para o monitoramento eletrônico, bem como a ausência fundamentação na determinação do uso da tornozeleira eletrônica, somado ao fato de que está sendo monitorado há mais de um ano e meio, é que se faz necessário a impetração do writ, requer a concessão da ordem liminarmente para que seja determinada a “liberação” da monitoração eletrônica .
Relatos.
Em 20.06.2020, o Juízo singular indeferiu a retirada de tornozeleira eletrônica do paciente com a seguinte fundamentação:
“(...)Acolho e nego provimento aos Embargos de Declaração. Não há omissão no julgado. O monitoramento eletrônico permanece para todos os fins de direito, na mesma forma do "decisum" que o determinou. A revogação da prisão domiciliar, por si só, não tem o condão de revogar o monitoramento eletrônico, quando o julgado não o faz expressa e literalmente, mormente quando a lei é clara em prevê -lo como medida cautelar diversa da prisão. Por essas razões, permanece o monitoramento eletrônico, como medida cautelar diversa da prisão, como determinado na decisão alhures que fixou sua inclusão para a monitorar a prisão domiciliar. Intimem -se. Cumpra -se "in totum" a decisão "supra".”
Pois bem.
O paciente está em liberdade vinculada a medidas cautelares alternativas, de modo que não se verifica, em análise perfunctória, constrangimento à sua locomoção (CF/88, art. 5o, LXVIII).
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal ou abuso de poder no cerceamento da liberdade de locomoção do paciente (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Outrossim, o pleito liminar [retirada de tornozeleira eletrônica] confunde-se com o mérito da impetração, motivo pelo qual deve ser reservado à Câmara, à luz do princípio da colegialidade (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 21.10.2010).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT sobre esta impetração, , no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de dezembro de 2020.
Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA